Tribunal: TJDFT
Processo: 0702501-56.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação. Tribunal do júri. Homicídio privilegiado e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Artigo 593, iii, todas as alíneas, do código de processo penal. Súmula 713 do supremo tribunal federal. Aplicação da pena. Culpabilidade. Consequências do crime. Fração de aumento da pena-base. Confissão qualificada. redução da pena pelo privilégio. Fixação do regime das penas de reclusão e de detenção. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 121, § 1o, do Código Penal.
II. Questões em discussão
2. (i) verificar se houve nulidades posteriores à pronúncia; (ii) analisar se a sentença do juiz presidente foi contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; (iii) examinar se a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos; e (iv) verificar se houve erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena.
III. Razões de decidir
3. Nos termos da Súmula 713 do STF, em apelação interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, o efeito devolutivo se adstringirá aos fundamentos firmados no termo recursal, e não às razões do recurso. Assim, a análise recursal deve ser feita de forma ampla, em relação a todas as alíneas do inciso III, do art. 593 do CPP invocadas no termo de apelação, ainda que a insurgência recursal não se refira a todas as alíneas.
4. Consoante dicção do art. 571, incisos V e VIII, do CPP, o momento adequado para arguir nulidades posteriores à pronúncia é logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, após a ocorrência do fato motivador, sob pena de preclusão. Assim, não arguidas as nulidades no momento oportuno, ausente violação ao art. 593, inciso III, alínea “a” do CPP.
5. Encontrando-se a sentença em conformidade ao disposto no art. 492, inciso I, do CPP, bem assim em estrita observância à decisão dos Jurados, inexiste ofensa ao art. 593, alínea “b”, do CPP.
6. O julgamento proferido pelo Tribunal de Júri somente pode ser anulado quando a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, o que não ocorre no caso em análise, em que a decisão dos jurados está amparada nas provas produzidas durante a instrução processual, afastando a alegada ofensa ao art. 593, inciso III, alínea “d” do CPP.
7. Apesar de a grande quantidade de disparos de arma de fogo contra a vítima justificar a valoração negativa da culpabilidade, não sendo configurado o dolo exacerbado do réu, inexiste fundamento para o recrudescimento da pena-base.
8. Se do homicídio resultam novos delitos, como desdobramento direto da conduta do agente, justifica-se a valoração negativa das consequências do crime.
9. Considerando a discricionariedade juridicamente vinculada concedida ao magistrado para quantificar o grau de aumento da reprimenda diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria, é adequado o critério segundo o qual a exasperação da pena-base deve observar o intervalo entre a pena mínima e máxima prevista no preceito secundário do respectivo tipo penal, majorando-se a pena em 1/8 deste intervalo para cada circunstância desfavorável.
10. Quando o réu confessa a prática do crime de homicídio, ainda que alegue legítima defesa – ou seja, de forma qualificada –, deve incidir a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP). No entanto, em atenção aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, admite-se que a confissão qualificada enseje a redução da pena em fração inferior a 1/6.
11. A fração de redução de pena relativa ao homicídio privilegiado deve considerar as circunstâncias do caso concreto. Sabendo-se que o homicídio decorreu de discussão trivial e horas depois do entrevero – tendo havido, portanto, tempo suficiente para o arrefecimento dos ânimos –, justifica-se a diminuição da pena no patamar mínimo de 1/6.
12. Em virtude da natureza distinta das penas de reclusão e de detenção, além de ser incabível a soma das reprimendas, deve ser fixado separadamente o regime inicial de cumprimento de cada uma.
IV. Dispositivo
13. Recurso conhecido e parcialmente provido.
____________
Dispositivos relevantes citados: art. 33, § 2o, alíneas “a” e “b”, e § 3o do CP; art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP; art. 121, § 1o, do CP; art. 593, inciso III, alínea "c", do CPP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1786008, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 16/11/2023; TJDFT, Acórdão 1996644, Rel. Des. Josaphá Francisco Dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 08/05/2025; TJDFT, Acórdão 1226601, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, julgado em 23/01/2020; TJDFT, Acórdão 1980859, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 20/03/2025; TJDFT, Acórdão 1968529, Rel. Des. Josaphá Francisco Dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 20/02/2025; TJDFT, Acórdão 1949111, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, julgado em 28/11/2024; TJDFT, Acórdão 1974199, Rel. Des. Asiel Henrique De Sousa, 1a Turma Criminal, julgado em 27/02/2025; TJDFT, Acórdão 2001554, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, julgado em 22/05/2025.